Tribunal: TJSP
Processo: 3004067-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
r no recálculo do quinquênio devido – Impossibilidade – Verba de caráter genérico e permanente - Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3004067-93.2019.8.26.0000; Relator (a): Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/03/2020; Data de Registro: 13/03/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço

Relator(a):

Reinaldo Miluzzi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/03/2020

Data de publicação:

13/03/2020

Ementa:

EXECUÇÃO DE SENTENÇA – Pretensão a não inclusão Piso Salarial Reajuste Complementar no recálculo do quinquênio devido – Impossibilidade – Verba de caráter genérico e permanente - Recurso não provido.